Tribunal: STF
Processo: ARE 1223927
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 439.796, Tema n. 171): repercussão geral reconhecida e mérito julgado. 
    Os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da qual se destaca a seguinte passagem:
    “Retornando os autos a esta Presidência da Seção de Direito Público, por eventual configuração na hipótese do art. 1.030, inc. V, alínea "c", do Diploma Processual, tendo a douta Turma firmado entendimento de que a fundamentação do v. Acórdão trata de matéria diversa daquela inserta na orientação firmada pela Col. Corte Suprema (fls. 349-353).”
    Eis a ementa do acórdão proferido pelo órgão colegiado local ao proceder ao juízo negativo de retratação:
    “Apelação Cível - Mandado de segurança preventivo - ICMS - Importação de bem por contribuinte não habitual - Devolução dos autos à Turma julgadora por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II do CPC, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo E. STF no do RE 439.796 (Tema de Repercussão Geral nº 171) - Manutenção do julgado - Acórdão que se fundamentou no fato de que o autor era domiciliado em no Distrito Federal, não sendo o Estado de São Paulo o sujeito ativo da relação tributária - Fundamentação que não guarda relação com o Tema 171, relativa à questão da constitucionalidade da Lei Estadual nº 11.001/2001 - Julgamento anterior mantido, com determinação.”
    Examinados, decido.
    Verifica-se óbice jurídico intransponível ao processamento deste recurso: o caso é de incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.
    Com efeito, as razões do apelo extremo tratam de questão diversa da que se fundamentou o acórdão recorrido para resolver a controvérsia deste feito.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, torno sem efeito o despacho de devolução do feito à origem e nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração, em desfavor da parte recorrente, em 10% (dez por cento) do valor arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente